Tribunal: CARF
Processo: 10380.903966/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903966/2016-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.017 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Analise os documentos coligidos aos autos e aqueles que constam dos sistemas informatizados
da Receita Federal, com fins à verificação do pleito do contribuinte, sem prejuízo de intimá-lo a
apresentar novos elementos que julgar necessários; 2. Elabore relatório conclusivo no tocante ao
direito creditório; e 3. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se excertos do relatório da decisão proferida
pela autoridade a quo, que interessam ao presente julgamento:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada tempestivamente, fls. 02/5,
contra Despacho Decisório emitido eletronicamente pela Delegacia da Receita Federal
em Fortaleza/CE, fls. 48/49, que não homologou a declaração de compensação com
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903966/2016-01
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.017 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903966/2016-01

utilização de crédito no valor original de R$ 80.971,85, transmitida no Pedido
Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) no 03132.58076.291015.1.3.04-4809, para ver compensado débito de
IRPJ, apurado em setembro de 2015, no valor de R$ 105.457,74 (fls. 43/47).
A não homologação da compensação declarada decorre da inexistência de créditos [...]
O contribuinte, na sua inconformidade, relata que em 21 de outubro de 2015, em
decorrência de recálculo das bases do PASEP/COFINS, transmitiu DCTF retificadora
para a receita 4574, referente ao mês de competência agosto 2011, reduzindo o valor do
débito para R$ 2.128.145,44. Aduz que "de acordo com o que está declarado na DCTF,
o valor do débito apurado de R$ 2.128.145,44, deduzido dos pagamentos, via DARF, no
valor total de R$ 2.261.014,70 (Anexo IV), originou, entre a DCTF original
(19/10/2012) e a última retificadora (20/10/2015), créditos tributários no valor de R$
128.736,24, os quais foram utilizados através de 03 PER/DCOMPs (Anexo V)
conforme demonstrado abaixo:

Alega que o Despacho Decisório não demonstra a inexistência do crédito pleiteado, pelo
que, no seu entender a única possibilidade que vislumbra é que, presumivelmente, o
Fisco não esteja considerando a última DCTF retificadora de 20 de outubro de 2015, na
qual pode ser observado no Extrato da DCTF consultado no sítio da RFB em 31 de
maio de 2016, que no campo "motivo" está preenchida a expressão "retificadora anterior
impedida".
Assim, em razão das provas anexadas e do princípio da verdade material, reitera que o
crédito utilizado em PER/DCOMP apresenta saldo suficiente para ser compensado.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS
julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte. A decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/08/2012
DCTF. RETIFICAÇÃO. REDUÇÃO DE TRIBUTO JÁ PAGO. DIREITO
CREDITÓRIO. PROVA.
A alegação de crédito com base em retificação de DCTF que diminui valor de dívida
confessada, referente a tributo já recolhido, deve ser acompanhada de provas que
atestem que o tributo declarado era maior que o devido, justificando a alteração dos
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.017 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903966/2016-01

valores antes registrados. Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de
crédito não se homologa a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ teve por fundamento para a manutenção do despacho decisório
que indeferiu o pedido creditório:
1. Os controles da RFB indicam que para o período de apuração agosto de 2012 a
contribuinte apresentou 05 (cinco) DCTFs onde informou débitos relativos ao código 4574-01
(Ago/2012), que foram retificados, sendo a DCTF ativa de 21/10/2015 (anteriormente ao
despacho decisório, de 10/05/2016), confessado o valor de R$ 2.128.145,44 (reduzido em
relação às três ultimas transmissões);
2. O DARF recolhido em 20/09/2012 (no vencimento) foi integralmente
vinculado ao débito declarado em 19/10/2012 na DCTF original e cancelada, pela retificadora,
de 08/08/2013, não restando pagamento indevido ou a maior, relativamente a este pagamento;
3. Com base no art. 147 e parágrafos, do CTN, a apresentação de DCTF
retificadora, mormente quando as alterações importem em redução do montante do débito devido
não é suficiente para demonstrar a existência do crédito pleiteado, sendo imprescindível a sua
comprovação por documentação hábil que desse suporte aos valores declarados;
4. A DCTF retificadora deveria estar acompanhada de documentos
comprobatórios de erro no preenchimento da DCTF que já havia sido entregue antes dela, a fim
de conferir liquidez e certeza ao crédito;
5. A empresa não acostou aos autos documentos, como cópias da sua escrituração
contábil, objetivando respaldar qualquer retificação que viesse a ser feita em suas declarações
originais. Na última retificadora, o débito confessado é superior ao pagamento original, efetuado
no vencimento, cujas alocações pretende a interessada alterar; e
6. Nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto n.o 70.235/72 e do artigo 373, inciso
I do Código de Processo Civil (CPC), a prova do fato, no caso o equívoco no preenchimento da
DCTF, compete à pessoa que alega o fato, devendo ser esta, como regra, apresentada por ocasião
da manifestação de inconformidade, o que não ocorreu no presente caso.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual insurge-se
contra a decisão recorrida expondo suas razões de defesa, em especial o entendimento de que o
crédito não lhe fora deferido por ausência de análise da DCTF retificada em 20/10/2015 para a
prolação do Despacho Decisório.
Relacionou ainda os documentos apresentados e que foram mencionados na
decisão recorrida, a saber: planilha demonstrativa do valor reduzido da base de cálculo e do
pagamento a maior em vários períodos; a base de cálculo da Contribuição no Dacon (original e
retificador); e as Partidas Contábeis e Razão auxiliar.
Ademais explicou a forma de contabilização adotada segundo o Plano de Contas
do Cosif.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.017 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903966/2016-01

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Infere-se do despacho decisório que a não homologação da compensação
pleiteada decorreu da ausência de crédito para a quitação de débito no momento do encontro de
contas – o DARF do qual resultaria em pagamento indevido estava alocado para pagamento de
débito. A decisão foi proferida eletronicamente, ou seja, sem qualquer análise de mérito das
informações prestadas ou baixa para tratamento manual e intimação do sujeito passivo para
prestar esclarecimentos e documentos.
O sujeito passivo explicou na manifestação de inconformidade as razões em que
se funda seu direito colacionando as DCTFs retificadoras e insurgindo-se contra o despacho
decisório sob o entendimento de que a retificação da Declaração realizada em 20/10/2015 não foi
apreciada na análise do pleito e na prolação do despacho decisório.
A decisão a quo, conforme relato acima, explicitou as razões do indeferimento e
as providências necessárias para que se procedesse a análise de mérito do direito creditório
alegado e informado em DCTFs, qual seja, a apresentação de documentos comprobatórios de
erro no preenchimento da DCTF a fim de conferir liquidez e certeza e faz alusão a cópias da
escrituração contábil. Consignou ainda que tais documentos deveriam ser apresentados em sede
de manifestação de inconformidade.
Em sede de Recurso Voluntário, a interessada apresenta os elementos de prova
que entende comprovar a veracidade de suas alegações: planilha demonstrativa do valor reduzido
da base de cálculo e do pagamento a maior em vários períodos; a base de cálculo da
Contribuição no Dacon (original e retificador); e as Partidas Contábeis e Razão auxiliar.
Este Colegiado tem flexibilizado o entendimento quanto à exigibilidade de
apresentação de todos os documentos comprobatórios do direito creditório em sede de
manifestação de inconformidade, nas situações em que o tratamento das Declarações tenham
sido apenas eletrônico/automático, desde que haja na instauração do contencioso elementos
indiciários que indubitavelmente já apontavam para a provável veracidade da pretensão
creditória, ou quando as razões de direito do indeferimento somente exsurgem na decisão
recorrida que informam os fundamentos legais e as provas necessárias à análise do pleito.
Essa é a realidade em que se encontra os autos. O fundamento legal e a prova
necessária para o possível reconhecimento do crédito foi explicitado no voto condutor do
Acórdão recorrido. Os sucintos e automáticos dizeres do despacho decisório, acrescido de
informações obtidas pelo contribuinte nos sistemas da RFB de “Retificadora Anterior Impedida”
permitiram-lhe concluir pela não análise da última DCTF transmitida.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.017 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903966/2016-01

De ressaltar que não se corrobora a exatidão dos valores e explicações
apresentadas. Contudo, o fato de haver um fundamento legal para a análise (diga-se, a primeira)
do prolatado pagamento a maior que o devido, informado em DCTFs é, no mínimo, situação que
requer verificação fiscal, dessa feita após análise contábil-fiscal, e não mero confronto eletrônico
de valores.
O ponto que importa à solução da lide, com arrimo no princípio da verdade
material, é se os valores consignados nos documentos apresentados correspondem com a
apuração da Contribuição Social, com respaldo em documentos fiscais e na contabilidade do
contribuinte.
Dessa forma, é de se propor o retorno dos autos à Unidade Preparadora para que a
autoridade fiscal proceda à análise do pedido creditório, com base nos documentos que constam
dos autos e demais que entender necessários, solicitando-os do contribuinte, mediante intimação
regular, e, ao final, elabore parecer conclusivo acerca do PER/DCOMP.

Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Analise os documentos coligidos aos autos e aqueles que constam dos sistemas
informatizados da Receita Federal, com fins à verificação do pleito do contribuinte, sem prejuízo
de intimá-lo a apresentar novos elementos que julgar necessários;
2. Elabore relatório conclusivo no tocante ao direito creditório; e
3. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital